Tribunal: TJDFT
Processo: 0748933-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHAS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, forçoso concluir que a fixação dos alimentos, de forma não excessiva, atende a razoabilidade e a possibilidade financeira do genitor, resultando na manutenção da pensão alimentícia fixada na origem, sem prejuízo de posterior reavaliação.

4. O magistrado de origem, ao fixar o percentual para cada parte sucumbente, se atentou às regras processuais previstas nos arts. 85 e 86 do CPC, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento em conformidade com a parcela que cada um foi vencido e vencedor.

5. Apelo conhecido e não provido.